Tribunal: STF
Processo: ARE 1337167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito constitucional, administrativo e processual civil. POLICIAL MILITAR. Expulsão. Ação Ordinária. Alegação de que, pelos mesmos fatos ensejadores da expulsão, o militar foi absolvido perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal, o que autoriza o seu retorno imediato às fileiras da Corporação. Ocorrência da prescrição quinquenal. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da Inicial. Recurso de Apelação. 
    O procedimento administrativo desenvolveu-se de forma escorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normas legais. A penalidade foi aplicada em consonância com a gravidade das transgressões cometidas e respeitando o interesse público. A punibilidade da transgressão disciplinar também prevista como crime prescreve nos prazos estabelecidos para o tipo previsto na legislação penal. É de cinco anos o prazo prescricional a todo e qualquer direito de ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32. 
    Recurso que não comporta provimento. Mantida a Sentença. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, e; 5º, caput, e incisos II e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     O ex Sd PM Hellmans Hoffman de Oliveira teve contra si instaurado o Conselho de Disciplina de Portaria nº CORREGPM- 003/303/97, para a apuração do cometimento de atos desonrosos e ofensivos ao decoro militar e profissional, incompatíveis com a função policial militar, consubstanciados em transgressões disciplinares de natureza grave, previstas no nº 2 do parágrafo único do art. 12, c.c. as letras “a” e “b” do parágrafo único do artigo 15, do Regulamento Disciplinar da PMESP (vigente à época). Findo o procedimento, foi expulso das fileiras da Corporação, nos termos do inciso II, do artigo 46, do Decreto Lei nº 260/70. 
    (...)
    No caso dos autos, o trânsito em julgado da decisão no âmbito criminal deu-se aos 24.06.2014, e a Petição Inicial foi protocolada em 04.04.2016, não tendo decorrido, portanto, o lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão, sendo de rigor a análise do mérito, mesmo porque o trânsito em julgado de decisão absolutória no feito penal correlato é marco interruptivo da prescrição.
    Todavia, não obstante a absolvição alcançada no feito nº 0001911-33.1996.8.26.0052 (controle 1980/96), os motivos que ensejaram a sua expulsão das fileiras da Corporação não se deram exclusivamente pelos fatos nele apurados. A decisão do Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Conselho de Disciplina nº CORREGPM- 003/303/97, foi baseada também em outros fatos de extrema gravidade tratados em outro processo crime correlato, o qual já transitou em julgado aos 24 de setembro de 1999, encontrando-se coberto pelo manto da coisa julgada e alcançado pela prescrição quinquenal, não refletindo sob hipótese na seara ético disciplinar.
    Como muito bem dirimiu a questão o MM Juiz de Direito da 6ª Auditoria, em sua r. Sentença : “...Conclui-se, de todo o acima expendido, que os seguintes fatos relativos ao acusado (ora autor) devem ser considerados como existentes/praticados (não sendo mais passíveis de discussão), posto que, tanto o ato administrativo expulsório (decisão final do CD publicada em 20.01.1998), quanto o processo crime correlato nº 0000589-75.1996.8.26.0052 (transitado em julgado em 24.09.1999) foram alcançados pela prescrição judiciária quinquenal: condutas comissivas que levaram à morte dos civis Sérgio Lopes Ferreira, Nilton Alberto de Souza e Érica Cristina Nunes. Ora, os fatos relacionados aos ofendidos (civis) Sérgio Lopes Ferreira, Nilton Alberto de Souza e Érica Cristina Nunes são mais do que o suficiente para que a punição expulsória do acusado (ora autor) seja mantida...”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente